Tribunal: STF
Processo: Rcl 46634
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Transportadora Americana Ltda. opôs embargos de declaração em face de decisão monocrática em que não conheci da presente reclamação, considerado que a ação foi proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    A embargante aponta a ocorrência de erro material na decisão embargada, alegando a inexistência de trânsito em julgado na origem, pois, consoante aduz, está pendente de julgamento agravo de instrumento interposto contra decisão de negativa de seguimento de recurso de revista. 



    Requer o provimento dos embargos, para que seja sanada a pecha apontada e analisado o mérito da reclamação. 



    É o relatório. 



    2. Assiste razão à embargante quanto ao vício indicado.



    Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constatei que o então Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no ano de 2016, negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, sob o fundamento de que fora interposto contra decisão interlocutória, insuscetível, por tal motivo, de recurso de imediato.



    Na sequência, em 17 de novembro de 2016, foi determinado retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, tendo sido recebidos novamente no Tribunal Superior do Trabalho em 2 de junho de 2022.



    Assim, não há falar em trânsito em julgado antes do ajuizamento da presente reclamação. 



    Em face do exposto, acolho os presente embargos de declaração, para sanar o vício apontado.



    Todavia, a presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    Trata-se de ação proposta pela Transportadora Americana Ltda. em face de acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de n. 0003303-06.2012.5.03.0030, na qual alega violação ao decidido no julgamento da ADC 48 e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 



    De início, ressalto que esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de não ser cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na hipótese, o ato decisório ora impugnado foi proferido em 10 de maio de 2017, muito antes, portanto, do julgamento da ADC 48, ocorrido em 15 de abril de 2020.



    De outra parte, em relação à alegação de violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, verifico que, no ato reclamado, sequer houve manifestação acerca da validade ou aplicabilidade da Lei 11.442/2007.



    Se não houve manifestação expressa sobre o tema, não há falar em ofensa ao paradigma indicado, não podendo a matéria ser suscitada de modo inaugural na reclamação. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator